Tribunal: TJPA
Processo: 0802329-98.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802329-98.2020.8.14.0061

APELANTE: SALOMAO HONORATO DE SOUSA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ÁUDIO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS. CARACTERIZADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TESE DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL, IMPEDINDO SEU CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SALOMAO HONORATO DE SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0802329-98.2020.8.14.0061), ajuizada contra SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

O
decisum
impugnado julgou improcedente o pleito autoral com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ex positis, com fulcro nas razões acima expostas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o áudio apresentado confirma mais uma vez os abusos sofridos pelos aposentados frente às instituições financeiras, devendo ser reconhecida simulação do negócio jurídico questionado. Alega que a sentença se ateve somente ao áudio mesmo sem que haja qualquer prova de que o autor, e, algum momento, tenha se beneficiado dessa contratação, pois, ao longo dos anos, não houve benefícios e sim dispêndios ilegais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Ambos os demandados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A tese defendida no recuso girou em torno da irregularidade na contratação do negócio jurídico denominado “SABEMI SEGUROS, posto que no áudio acostado aos autos se poderia constatar a simulação do referido contrato, pois não foi observado o mínimo de cautela em certificar se, de fato, é com o titular da conta bancária que se está falando, devendo o próprio contratante fornecer seus dados pessoais, além do que não foram informadas informações essenciais do seguro, bem como não há provas de que o autor se beneficiou dessa contratação.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, ao fundamentar seu pedido declaratório e de indenização por danos materiais e morais, afirma ter tido um prejuízo referente a valores debitados em sua conta corrente, intitulados como "SABEMI SEGUROS”, com parcela mensal no valor de R$53,41, descontos mensais realizados a no mínimo 12 meses, os quais afirma desconhecer, alegando que não autorizou qualquer tipo de desconto automático em sua conta.

No entanto, foi apresentada gravação do momento da contratação do seguro, como se depreende do áudio juntado aos autos, registro este em que são expressamente informados à autora os valores a serem descontados e os detalhes da contratação. Além disso e, diferentemente do defendido neste recurso, a autora confirmou todos os dados pessoais e bancários para adesão do referido seguro, em nenhum momento tendo questionado quaisquer benefícios ou ônus do contrato de seguro oferecido, tendo assentido com todas as informações a ela fornecidas.

Ademais, cumpre registrar que o que foi defendido na inicial (desconhecimento da contratação do seguro) foi completamente substituído pela tese de simulação no negócio jurídico, tratando-se, portanto, de inovação recursal, impedindo o acolhimento dessa alegação. E, ainda que tenha impugnado o áudio na réplica, chegando, inclusive e requerer perícia para atestar que a voz não era dos autos, tal argumento também foi deixado de lado no apelo, haja vista que sequer apontou eventual cerceamento de defesa.

Com essas considerações, entendo inexistir razões para modificação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023